Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA ADOLESCENTE. ARTIGOS 4o E 23 DA LEI No 13.431/2017. ARTIGO 2o DA LEI N. 14.344/2022. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O termo circunstanciado e a ocorrência policial informam, em tese, crimes de lesão corporal e ameaça praticados em desfavor de um adolescente de 14 (catorze) anos de idade, sem notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público ou seu recebimento.

2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados.

3. A Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e ao adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”

4. Conquanto os fatos não se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, são assim definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, combinado com o artigo 4o da Lei n. 13.431/17, motivo pelo qual o caso dos autos deve ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, considerada a competência fixada na Lei n. 13.431/2017 e o entendimento recentemente uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que mesmo que não haja violência doméstica nem relação de parentes entre a vítima (criança ou adolescente), prevalece a competência do juízo especializado, em razão da vulnerabilidade do ofendido (AgRg no HC n. 900.994/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF).